Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME FECHADO PARA UM DOS ACUSADOS. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. No caso, o monitoramento do local da comercialização dos entorpecentes (gravação e disponibilização em mídias) foi devidamente evidenciado e esclarecido pela prova produzida na audiência de instrução e julgamento. Assim, tendo em vista que os elementos da fase investigatória foram devidamente submetidos ao rigoroso contraditório, extrai-se que a condenação não foi fundamentada apenas em elementos da fase inquisitorial, ex vi art. 155, caput, do Código de Processo Penal.
3. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado é impositiva, quando a reprimenda aplicada for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mas o acusado for reincidente específico.
5. Recursos conhecidos e não providos.